Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO. NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ALEGAÇÕES REJEITADAS. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONEXO. INADIMPLEMENTO INTEGRAL NA ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.SENTENÇA MANTIDA.
1. Foi concedido prazo ao terceiro interessado recorrente para regularizar a representação processual, mediante juntada de procuração válida ou alteração contratual comprobatória da modificação societária (art. 76, § 2o, I do CPC). Não cumprida a determinação, impositivo o não conhecimento do recurso.
2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda denunciação da lide com vistas à facilitação da defesa do consumidor em juízo, evitando ampliação subjetiva da demanda — resguardando a celeridade processual — e prestigiando a escolha do consumidor de, livremente, indicar aquele contra quem deseja exercer a pretensão.
3. As rés integram a cadeia de fornecimento, e a responsabilidade pelo inadimplemento é solidária (arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o e 34 do CDC), não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.
4. A pretensão decorre de inadimplemento contratual, prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC). Não há que se falar em prescrição. Igualmente, não há que se falar na decadência prevista no art. 26 do CDC, já que não se discutem vícios do produto.
5. Os contratos de compra e venda e de financiamento são conexos, e a inexecução do contrato principal repercute no acessório, o que autoriza a resolução e a restituição dos valores pagos.
6. Configurada a impossibilidade material de cumprimento da obrigação específica, acertada a sentença pela qual imposta a conversão em perdas e danos (art. 84, §1o do CDC e art. 389 do CC).
7. Recurso do terceiro interessado não conhecido. Recursos dos réus conhecidos e não providos.